Tribunal: TJMT
Processo: 1027208-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027208-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAIO PEREIRA MARTINS - CPF: 829.953.701-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do agravado ao patamar de 35% dos seus rendimentos líquidos. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela e a legalidade dos descontos, além de impugnar o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos mensais ao percentual de 35% da renda líquida do consumidor; e (
ii
) estabelecer se é possível conhecer da impugnação à gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sendo incabível sua análise originária em agravo de instrumento, especialmente quando demanda dilação probatória.

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Comprovado nos autos que o agravado possui descontos superiores a 60% de sua renda líquida, resta caracterizado o comprometimento do mínimo existencial, o que configura risco de dano à sua subsistência e dignidade.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) reforça a proteção ao consumidor, inclusive com a previsão da preservação do mínimo existencial frente à cobrança de dívidas.

A decisão recorrida não suspendeu os descontos, mas apenas os limitou a patamar que equilibra o adimplemento contratual com a proteção da dignidade do devedor, medida proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos mensais em folha de pagamento a percentual que preserve o mínimo existencial encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana.

A impugnação à justiça gratuita deve ser arguida perante o juízo de origem, sendo incabível seu conhecimento originário em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 100; CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2136345-02.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027208-85.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A.

x
CAIO PEREIRA MARTINS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de
Repactuação
de Dívidas nº 1001113-88.2025.8.11.0009, ajuizada por CAIO PEREIRA MARTINS,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos realizados nos vencimentos do agravado ao percentual de 35% dos seus rendimentos líquidos.

Para tanto, o
sustenta
, em síntese, o não preenchimento
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
bem como,
a legalidade dos descontos efetuados
. Afirma, ainda, que
a situação de endividamento decorre de conduta exclusiva do consumidor.

Requer,
por fim,
o afastamento da gratuidade da justiça concedida ao agravado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da decisão combatida com base na proteção do mínimo existencial e na legislação consumerista.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal concentra-se na verificação da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, além da análise da regularidade do deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravado.

Inicialmente, n
o que toca à insurgência contra a concessão da justiça gratuita, cumpre destacar que
consoante dispõe a regra processual vigente (artigo 100 do CPC),
a

impugnação ao benefício da gratuidade deve ser
arguida em sede de contestação perante a
instância de origem, sob pena de supressão de instância
e inversão da própria lógica processual
.

Nesse contexto,
eventual revogação da benesse
invariavelmente
demanda produção de provas e contraditório específico sobre a capacidade econômica da parte beneficiária, providência que exorbita os limites de cognição do agravo de instrumento.

Assim, deixo de conhecer da preliminar de impugnação à justiça gratuita, por se tratar de matéria que não pode ser conhecida originariamente por este Tribunal, devendo ser arguida e apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Adiante, quanto
à análise do mérito recursa
l,
o artigo 300 do Código de Processo Civil,
dispõe que
a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, os documentos constantes nos autos originários evidenciam que a parte agravada aufere rendimentos mensais brutos em torno de R$
7.235,20
, dos quais mais de R$
4.588,59

vêm sendo comprometidos com descontos automáticos referentes a empréstimos e cartões de crédito, o que representa
um comprometimento expressivo da renda d
o
agravad
o
.

Esse nível de comprometimento inviabiliza a preservação do mínimo existencial da consumidora, sendo apto a configurar risco iminente de lesão grave e de difícil reparação à sua dignidade, à sua subsistência e à de seu núcleo familiar. Nessa medida, está evidenciado o
perigo de dano
.

Nesse cenário, a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Entre suas disposições, destaca-se a garantia do mínimo existencial, visando preservar recursos financeiros suficientes para que o consumidor possa arcar com suas necessidades básicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada – Indeferimento em primeiro grau – Recurso do autor
- Lei do Superendividamento nº 14.181/2021 – Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 100% da sua remuneração líquida – Documentos comprobatórios - Pretensão a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Possibilidade - Princípio da dignidade da pessoa humana
– Embora exista decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente, essa hipótese não tem aplicação no caso vertente – Pretensão com fundamento na Lei do Superendividamento, cujo escopo é o saneamento do sistema de crédito - Hipótese em que não tem aplicação o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.863 .973-SP – Preenchimento dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC - Tutela de urgência deferida para determinar que os réus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos do autor, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada a R$ 30.000,00 – Precedentes desta C. Câmara e deste E . Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2136345-02.2024.8 .26.0000 Leme, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 17/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem não suspendeu os descontos, mas apenas determinou sua adequação ao limite de 35%, medida que resguarda tanto o direito do consumidor quanto a continuidade do cumprimento da obrigação pactuada, ainda que em termos mais equilibrados.

Portanto, não há reparo a ser feito na decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025